Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707417-05.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID 78075283 e documento de ID 78075293, esclarecendo se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024